Tribunal: TCU
Processo: 033.413/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01105/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 705684, que teve como objeto Festival de Primavera de Lagoa Seca (no da TCE no sistema: 340/2017). Avaliação das alegações de defesa do convenente e seu responsável legal, bem como das razões de justificativa apresentadas por responsáveis do MTur.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) contra a Fundação de Cultura, Assistência Social e Saúde da Paraíba (CNPJ 07.630.669/0001-06), na qualidade de Convenente, e o Sr. Márcio de Lima Rodrigues (CPF XXX.682.674-XX), na condição de ex-presidente (gestão: 29/9/2005 a 21/4/2010), em razão do não encaminhamento de documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 1105/2009 (Siafi 705684; peça 4), celebrado com aquela Fundação em 1o/10/2009, tendo por objeto a realização do "Festival de Primavera de Lagoa Seca", prevista para o período de 3/10/2009 a 4/10/2009 (peça 1, p. 1). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis a Fundação de Cultura, Assistência Social e Saúde da Paraíba (CNPJ 07.630.669/0001-06), entidade convenente, o Sr. Carlos Paulo de Sousa (CPF XXX.498.208-XX), então Coordenador Geral de Análise de Projetos do MTur, e o Sr. Geraldo Bentes (CPF XXX.172.402-XX), então Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo do MTur, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Márcio de Lima Rodrigues (CPF XXX.682.674-XX), ex-presidente da FCASS PB (gestão: 29/9/2005 a 21/4/2010); 9.3. acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Claudinei Pimentel Mota (CPF XXX.677.461-XX), então Secretário-Executivo Substituto do MTur e signatário do termo de convênio, e considerá-las extensíveis, ante o princípio da isonomia, aos revéis do Ministério do Turismo, Sr. Carlos Paulo de Sousa (CPF XXX.498.208-XX), então Coordenador Geral de Análise de Projetos, e o Sr. Geraldo Bentes (CPF XXX.172.402-XX), então Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, a despeito da revelia caracterizada; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Claudinei Pimentel Mota (CPF XXX.677.461-XX), do Sr. Carlos Paulo de Sousa (CPF XXX.498.208-XX) e do Sr. Geraldo Bentes (CPF XXX.172.402-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, dando-lhes quitação plena; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e ainda com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Fundação de Cultura Assistência Social e Saúde da Paraíba (CNPJ 07.630.669/0001-06) e do Sr. Márcio de Lima Rodrigues (CPF XXX.682.674-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data abaixo discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Valor original do débito (R$) Data da ocorrência 200.000,00 5/11/2009 Valor atualizado do débito (com juros) em 11/2/2020: R$ 478.687,81 (peça 86) 9.6. aplicar à Fundação de Cultura, Assistência Social e Saúde da Paraíba (CNPJ 07.630.669/0001-06) e ao Sr. Márcio de Lima Rodrigues (CPF XXX.682.674-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desde acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer das parcelas importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia deste Acórdão: 9.9.1. ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, com especial atenção ao endereço de destino informado pela advogada à peça 74, p. 11, item 3, in fine , para ciência; 9.9.2. à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências que entender cabíveis.